Tribunal: STF
Processo: ARE 1476475
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-01
Data de publicação: 2024-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento nas alíneas "a" e "c" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÕES. ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. POLICIAL CIVIL. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. TRATO SUCESSIVO. IRDR 457836-1. AUMENTO DA CARGA HORÁRIA. LCE 155/2010. NECESSÁRIA A CONTRAPRESTAÇÃO PELO AUMENTO DAS HORAS TRABALHADAS. INCREMENTO DE 33,3%. RECURSOS NÃO PROVIDOS. DECISÃO UNÂNIME. 



    1. A questão atinente à prescrição do fundo de direito do autor restou pacificada diante do julgamento do IRDR 457836-1, no sentido de reconhecer o trato sucessivo das prestações devidas.



    2. Assim, configurando-se relação jurídica de trato sucessivo, já que a suposta lesão se renova mensalmente, a prescrição atinge apenas as parcelas que se venceram antes do quinquênio que precede o ajuizamento da ação, não afetando o fundo de direito, que sobeja incólume em razão da renovação do dano.



    3. O Supremo Tribunal Federal reconheceu a existência de repercussão geral quanto ao tema “aumento da carga horária de servidores públicos por meio de norma estadual, sem a devida contraprestação remuneratória” (Tema nº 514 da Gestão por Temas da Repercussão Geral do sítio eletrônico do Supremo Tribunal Federal). Na oportunidade, restou consignado que a ampliação de jornada de trabalho sem alteração da remuneração do servidor consiste em violação da regra constitucional da irredutibilidade de vencimentos (STF - ARE: 860077 PR , Relator: Min. CÁRMEN LÚCIA, Data de Julgamento: 24/02/2015, Data de Publicação: DJe-041 DIVULG 03/03/2015 PUBLIC 04/03/2015).



    4. Ultrapassada a questão da prescrição do fundo do direito do autor, impende-se analisar o direito ao aumento pleiteado, em razão da alteração da carga horária de 30 (trinta) para 40 (quarenta) horas semanais.



    5. Como já consignado, o Supremo Tribunal Federal possui entendimento recente, no sentido de que o servidor público não tem direito adquirido a regime jurídico, exceto se da alteração legal decorrer redução de seus rendimentos.



    6. O entendimento do Pleno da Corte Suprema é no sentido de que o aumento da carga horária, sem a devida contraprestação, implica em redução do valor da hora de trabalho, ferindo, portanto, o Princípio da Irredutibilidade de Vencimentos.



    7. Se o policial civil trabalhava 6 (seis) horas por dia, totalizando as 30 (trinta) horas semanais, o aumento da jornada para 8 (oito) horas diárias, totalizando 40 (quarenta) horas semanais implica na necessidade do implemento à remuneração de 33,33% correspondente às duas horas diárias acrescidas.



    8. Isso porque se a carga horária é de 6 horas, cada hora corresponde a 16,66% da remuneração; aumentando-se a carga horária em 2 horas, necessário se faz o reajuste da remuneração, com o implemento de 33,33% (16,66% x dois).



    9. In casu, a Lei Complementar Estadual nº. 155/2010, publicada em 26 de março de 2010, aumentou a carga horária dos Policiais Civis de 30 (trinta) para 40 (quarenta) horas semanais. Posteriormente, a Lei Complementar Estadual nº. 156/2010, publicada também em 26 de março de 2010, redefiniu a estrutura remuneratória da Polícia Civil, extinguindo o adicional por tempo de serviço (quinquênio), e incorporando o seu valor ao vencimento base dos servidores.



    10. Ao incorporar o valor do quinquênio ao vencimento base, o Estado de Pernambuco não conferiu aumento real no salário dos policiais civis, tendo apenas modificado a estrutura remuneratória.



    11. A LCE 156/2010, de 26 de março de 2010, trouxe uma nova grade de vencimento base dos cargos de agente de polícia, escrivão de polícia, auxiliar de perito, auxiliar de legista, perito papiloscopista e operador de telecomunicação, já considerando os valores dos quinquênios incorporados ao salário base.



    12. Há que se analisar, caso a caso, qual o percentual de aumento real que foi concedido ao servidor; sendo este abaixo de 33,33%, deve o Poder Judiciário determinar a complementação do valor devido, sob pena de enriquecimento ilícito da Administração Pública com o aumento da carga horária do policial sem a devida contraprestação remuneratória.



    (...)



    15. Importante mencionar que os valores devidos deverão ser pagos retroativamente à data de publicação da LCE 155, de 26 de março de 2010, respeitada a prescrição quinquenal, a ser contada da data da interposição da ação.



    16. Os policiais começaram a laborar no regime de 40 horas semanais em 2010, então, naquele momento é que deveriam ter recebido o importe financeiro respectivo.



    17. Ressalte-se, por fim, que a majoração da remuneração do autor deverá ser paga a título de parcela compensatória (de natureza equivalente à parcela de irredutibilidade da que trata o art. 2º, §4º, da LCE 156/2010), parcela esta a ser absorvida pelos reajustes/aumentos, a qualquer título, concedidos aos policiais civis posteriormente à edição da LCE 156/2010, excetuadas as revisões gerais.



    (...)18. No que toca aos juros de mora e à correção monetária, aplicam-se os Enunciados Administrativos nºs 8, 11, 15 e 20 da Seção de Direito Público deste E. Tribunal de Justiça publicados em 26/11/2019.



    19. Recursos de apelação não providos. Decisão unânime.



    (...).



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, caput e inciso XV; 93, inciso IX, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, em sede de repercussão geral, reafirmou a orientação de que o artigo 93,inciso IX, da Constituição não exige que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos apresentados pela defesa, mas sim que ele fundamente, ainda que sucintamente, as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento (AI nº 791.292/PE-RG-QO, Tribunal Pleno, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/08/2010).



    Ademais, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de fevereiro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente